Tribunal: TJMT
Processo: 0009059-64.2013.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009059-64.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON SALVADORI - CPF: 157.095.829-72 (EMBARGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), RODRIGO HUMBERTO PRADO - CPF: 026.818.889-05 (ADVOGADO), CLAUDETE PINTO SALVADORI - CPF: 849.335.189-04 (EMBARGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), JOSE SALVADORI - CPF: 238.049.559-91 (EMBARGANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ROSILDA FERNANDIS COSTA - CPF: 802.055.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), M S COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - CNPJ: 13.387.277/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DOAÇÃO DE IMÓVEL EMBUTIDA EM PROPOSTA DE EMPREGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE MERO DETENTOR – ART. 1198 DO CC (FÂMULO DA POSSE) – ESBULHO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 118028955, opostos por JOSÉ SALVADORI, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com esta condenação, afirma a parte embargante a ocorrência de contradição e omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega que o acórdão é omisso, sob os seguintes temas:

- que a ação de usucapião tem matéria mais ampla do que a presente na ação de reintegração de posse;

- que a ação de manutenção tem como parte, além do embargante a empresa do filho do embargante;

- que a ação de atentado refere fatos que pudesse modificar a situação da coisa, inclusive com multa, motivo pelo qual o juiz não se furtar dos respectivos julgamentos;

- que não houve manifestação acerca do contrato de comodato, sendo a decisão baseada em fundamento diverso daquele alegado pelos apelados, ora embargados;

- que a decisão foi omissa quanto ao pedido de sucumbência recíproca.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre os temas destacados.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 119138970.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

No caso, a conclusão do acórdão acerca da celeuma destacou:
a que título e condição, o réu/apelante ingressou e permaneceu no imóvel?

Após análise das provas colhidas nos autos este julgador enfatizou: “
Por essa razão, o apelante não pode ser tido como possuidor legítimo, eis que não está ou estava imbuído de animus domini, na medida em que assumiu a “posse” sob a condição de vínculo empregatício com o autor\apelado. Ora, quem ingressa ou permanece na coisa para cuidar, zelar, resguardar a posse do empregador/mandante não é possuidor, porque age em nome alheio, como mero instrumento de vontade de outrem, ou seja, está-se diante da figura do fâmulo da posse, que nada mais é 3 que o empregado/preposto que detém a coisa em nome de terceiro, detenção essa que só passará a ser vislumbrada como posse, se e quando, “o até então possuidor direto demonstrar ato exterior e inequívoco de oposição ao antigo possuidor indireto, tendo por efeito a caracterização do animus domini”(Enunciado no 237 da 3a Jornada de Direito Civil), o que não aconteceu na espécie. Diante deste cenário, é de se reconhecer que o exercício precário da posse, em razão de atividade laboral, leva à conclusão de que na espécie não seria possível contemplar a pretensão do apelante
.”

Assim, como o embargante não agiu como legítimo possuidor, vez que não estava imbuído de
animus domini
, porque assumiu a posse sob a condição de vínculo empregatício com o embargado, não cabe se falar em conclusão diversa nas demais ações.

No que tange ao argumento de que a Câmara foi omissa quanto ao pedido para sucumbência recíproca, vale dizer que a decisão atacada se manifestou acerca dos honorários sucumbenciais majorando os honorários inicialmente fixados para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Por essa razão, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022